Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-75.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000065-75.2019.8.11.0051
Recorrente: Ric Comércio Atacadista de Algodão Ltda.
Recorrido: Karsten S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83158479) interposto por Ric Comércio Atacadista de Algodão Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80059955):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CRÉDITO DISCUTIDO NESTES AUTOS QUE JÁ ESTARIA SUBMETIDO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ – INDEMONSTRADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ‘NON BIS IN IDEM’ – INOCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.
II - Embora a ré, ora apelante, insista que o crédito discutido nestes autos já se encontra submetido ao processo de sua recuperação judicial, extrai-se que tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer força probatória.
III - Conquanto o furto da carga de algodão tenha ocorrido em data anterior ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial, o processamento da presente ação não viola o princípio do ‘non bis in idem’, uma vez que se trata de processo de conhecimento no qual somente objetivava discutir a existência ou não do direito perseguido pela autora, ora apelada, cujo crédito apontado na exordial, por não ter sido impugnado pela ré, ora apelante, tornou-se incontroverso.
IV - Não fosse suficiente, refutando de vez qualquer irresignação da ré, ora apelante, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que, em demandas como a presente que envolvem quantia ilíquida, cuja obrigação é proveniente de fato anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a ação de conhecimento prossegue perante o juízo na qual foi proposta, e, ao final, reconhecido o crédito, este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial.
V - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000065-75.2019.8.11.0051, Relatora: Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, j. 17/03/2021, p. 19/03/2021).
Recurso tempestivo (id 83199968).
Contrarrazões no id 89453961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se no id 83270961 que “(...) o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi comprovado o pagamento das custas judiciais”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do CPC, determinou-se a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento do preparo em doboro. (id 83951958).
No entanto, consoante certidão id 86596997, “decorreu o prazo legal em: 11/05/2021, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho ID 83951958”.
Diante desse quadro, resta caracterizada a deserção, o que implica na inadmissão do presente recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
2. É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte, não houve a comprovação do devido recolhimento do preparo. Aplicação da Súmula 187 desta Corte.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1815864/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.